Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722742-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA RAMALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CARLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela ré-recorrente contra a decisão proferida em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença, no qual foi determinada a penhora de direitos aquisitivos de imóvel localizado em condomínio irregular, para satisfação da dívida resultante de despesa de condomínio (ID 47772268). A recorrente formula novo pedido de suspensão dos atos de execução, fundamentando agora o seu pedido na decisão proferida pelo STJ, na apreciação do tema 1.183, em que se busca “Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família.” (REsp 1.995213/SP, REsp 2.023451/SP, Tema 1.183), com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da mesma questão. No agravo de instrumento a recorrente alegou a impenhorabilidade por se tratar de bem de família, argumentando que o valor cobrado se refere à contribuição criada por associação de moradores que, a seu juízo, tem natureza de direito pessoal, não se inserindo nas hipóteses que excepcionam a constrição, prevista na Lei 8.009/1990. A afetação do tema pelo STJ em recurso especial repetitivo é um indicativo da existência de plausibilidade do direito invocado pela parte, que busca opor a exceção de impenhorabilidade de bem de família, sob a alegação de que a dívida tem natureza de direito pessoal. O prosseguimento do cumprimento de sentença com os atos de expropriação poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, justificando, assim, a paralisação do processo. Ante o exposto, reconsiderando a decisão proferida anteriormente, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença. Oficie-se ao juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Aguarde-se o julgamento do recurso paradigma, TEMA 1183. Após, independentemente de conclusão, intimem-se as partes para manifestarem sobre o julgamento. (e) Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator